Tribunal: TJSP
Processo: 1000810-53.2020.8.26.0067
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil – Alegação de erro material – Alegação de contradição – Acolhimento parcial dos embargos, sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato de construção de quadra esportiva coberta e vestiários – Questionamento da rescisão

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil – Alegação de erro material – Alegação de contradição – Acolhimento parcial dos embargos, sem efeito modificativo, para esclarecimentos que constarão no corpo do acórdão.

AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato de construção de quadra esportiva coberta e vestiários – Questionamento da rescisão unilateral do contrato administrativo, com pedidos de afastamento da tese de culpa da empreiteira, anulação de sanções, quitação de débito em aberto, devolução de garantia apresentada por ocasião da assinatura da avença e reparação moral – Abandono injustificado da obra – Cientificação formal da empreiteira para a sua retomada – Ausente prova sobre a utilização do direito disposto no artigo 78, inciso XV, da Lei Federal no 8.666/1993 – Não cumprimento das metas estabelecidas – Mora da empreiteira – Débito em aberto não comprovado – Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Apelação não provida.